Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-65.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPETÊCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA. FORTUITO INTERNO. PRAZO DE ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais ajuizada pela parte ora recorrida. Aduz que firmou contrato de compra e venda de imóvel por meio do programa “Minha Casa Minha Vida”, com prazo de entrega previsto para 27 de outubro de 2023, porém a entrega somente ocorreu em junho de 2024. Por esse motivo, ajuizou a presente demanda, em que pede a indenização por lucros cessantes e o ressarcimento dos juros de obra.
2. As rés se insurgem contra a sentença cuja parte dispositiva consignou: “(...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para: a) Condenar a requerida a pagar à autora os valores pagos a título de juros de obra entre 01/11/2023, até a data da entrega do imóvel, em 17/06/2024 (ID 254464186), a ser apurado por simples cálculos, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação (os valores a serem utilizados como parâmetro para a realização dos cálculos dos juros de obra são os segregados na coluna “JUROS);b) Condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 01/11/2023, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves (17/06/2024 (ID 254464186), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, da data da transferência, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação. Resolvo o feito na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. P. I”.
3. As razões recursais (recurso único de ambas as rés) estão centradas nos seguintes aspectos: (i) incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa; (ii) ocorrência de caso fortuito e de força maior (pandemia);(iii) prazo de entrega (contrato de compra e venda e prazo de tolerância); (iv) não cabimento de lucros cessantes e de devolução de juros de obra.
4. Contrarrazões ofertadas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a competência dos juizados especiais para o processamento da demanda; (ii) definir se a pandemia de COVID – 19 configura hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade objetiva da construtora; (iii) verificar se houve atraso na entrega o imóvel; (iv) decidir se o atraso na entrega do imóvel subsidia a indenização por lucros cessantes; e (v) aferir se é devida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual e entrega do imóvel.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados, uma vez que o proveito econômico almejado não ultrapassa o valor de alçada.
7. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
8. Conforme a tese vinculante firmada no tema 996 do STJ: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. .4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
9. De acordo com o entendimento firmado pelas três Turmas Recursais do TJDFT, eventual falta de mão de obra qualificada em razão da pandemia de COVID - 19 deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. Precedentes: TJDFT, acórdão 2082390, Relatora Margareth Christina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe 26/11/2025; acórdão 2089615, Relatora Rita e Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 27/02/2026; 2082222, Relator Daniel Felipe Machado, DJe 06/02/2026.
10. O atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo adquirente. A indenização por lucros cessantes deve ter como parâmetro o valor locatício médio do imóvel, o que foi observado pelo e. Juízo sentenciante.
11. No mais, também conforme a supracitada tese do STJ, é ilícito cobrar encargos de juros de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves de sorte que os valores cobrados especificamente a esse título partir da mora da empresa devem ser restituídos à parte consumidora. E no que concerne à inversão da cláusula penal, ausente o interesse recursal, uma vez que o pedido foi julgado improcedente na origem
12. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária.
IV.DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, DESPROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.